Tribunal: TJDFT
Processo: 0724417-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Receptação. Provas. Furto qualificado. Penas.
1 - As circunstâncias do flagrante – os apelantes foram flagrados colocando em veículo mais de 400 baterias furtadas, sem nota fiscal e em local isolado (chácara) - caracteriza o dolo de receptar. Descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa ou absolvição.
2 - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes.
3 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150).
4 - Apelações não providas.